Tribunal: TJSP
Processo: 1036285-53.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – INEXIGIBILIDADE DA PARTE CONTRÁRIA – MANUTENÇÃO – MULTA MORATÓRIA – REDUÇÃO PARA 2% – INSURGÊNCIA DA EMBARGADA – PACTA SUNT SERVANDA – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 10% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO